Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720557-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO XAVIER JARDIM, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARCELO XAVIER JARDIM D E S P A C H O Para melhor compreensão do feito, intimem-se as partes a trazerem aos autos cópia integral das execuções fiscais, nas quais os imóveis objeto dos autos foram penhorados, especialmente as Ações Judiciais n° 0310253-69.2008.8.13.0514, 0175082-48.2005.8.13.0514 e 0171339-30.2005.8.13.0514, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator